Tribunal: TJSP
Processo: 2268848-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente denunciado como incurso no artigo 14 da Lei no 10.826/03 e, por duas vezes, no art. 147, do Código Penal. Pedido de concessão da liberdade provisória. Não conhecimento, por se tratar de mera reiteração de impetração anterior. Eventual desinteresse no prosseguimento da ação penal manifestado posteriormente pelas vítimas do crime de ameaça que não configura constrangimento

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente denunciado como incurso no artigo 14 da Lei no 10.826/03 e, por duas vezes, no art. 147, do Código Penal. Pedido de concessão da liberdade provisória. Não conhecimento, por se tratar de mera reiteração de impetração anterior. Eventual desinteresse no prosseguimento da ação penal manifestado posteriormente pelas vítimas do crime de ameaça que não configura constrangimento ilegal, haja vista que não tem o condão de ensejar a libertação do paciente, muito menos de obstar a continuidade da persecução penal (ex vi do art. 25 do CPP).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2268848-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
LEONARDO ISSAMU DE OLIVEIRA e Impetrante VANESSA DE LUCENA
SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte da impetração e, na parte conhecida, denegaram a
ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268848-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47625
HABEAS CORPUS No 2268848-26.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA CRIMINAL CENTRAL
PACIENTE: LEONARDO ISSAMU DE OLIVEIRA
Habeas Corpus. Paciente denunciado como incurso no
artigo 14 da Lei no 10.826/03 e, por duas vezes, no art. 147,
do Código Penal. Pedido de concessão da liberdade
provisória. Não conhecimento, por se tratar de mera
reiteração de impetração anterior. Eventual desinteresse no
prosseguimento da ação penal manifestado posteriormente
pelas vítimas do crime de ameaça que não configura
constrangimento ilegal, haja vista que não tem o condão de
ensejar a libertação do paciente, muito menos de obstar a
continuidade da persecução penal (ex vi do art. 25 do CPP).
A Dra. Vanessa de Lucena Santana, Advogada, impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
LEONARDO ISSAMU DE OLIVEIRA, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da 8a Vara Criminal da Comarca da
Capital, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do
paciente (fls, 52/52 dos autos de origem).
Sustenta, em resumo, que a decisão a quo carece de
fundamentação idônea, porquanto alicerçada na gravidade abstrata
do delito, sem demonstrar de modo concreto a presença dos
requisitos legais autorizadores da prisão cautelar. Argumenta,
outrossim, que o paciente é primário, ostenta outras condições
pessoais favoráveis e é imprescindível aos cuidados de sua família,
sendo desnecessária e desproporcional a manutenção da custódia.
Aduz, ainda, que os ofendidos manifestaram não ter interesse no
prosseguimento da ação penal, quanto ao delito descrito no art. 147,
do Código Penal.
Pleiteia, assim, a concessão da liberdade provisória ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268848-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
paciente, com imediata expedição de alvará de soltura.
O pedido veio instruído com os documentos de fls. 09/17.
Indeferida a liminar (fl. 19), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 23/28).
É o relatório, em síntese.
Não conheço da impetração visando à revogação da prisão
preventiva, eis que é ela idêntica e não passa de mera reiteração de
pedido formulado no Habeas Corpus no 2242289-32.2020.8.26.0000,
julgado no dia 26/11/2020, ocasião em que, por votação unânime, a
C. Turma Julgadora houve por bem denegar a ordem (meu voto no
47544).
Assim, não verificada alteração do contexto fático existente
desde então, remanescem íntegros os termos do julgamento acima
citado, que, por oportuno, ora são reproduzidos:
“... o paciente foi preso em flagrante e denunciado por
suposta prática dos crimes descritos no art. 14, da Lei no
10.826/03 e do artigo 147 (por duas vezes), c/c artigo 61,
inciso II, “j”, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69,
do Código Penal, porque, no dia 20 de setembro de 2020, por
volta das 20h15, na Rua Waldemar Gomes Lingoanoti, 28,
Socorro, nesta Capital, portava um revólver Doberman, calibre
.32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, o paciente ameaçou de morte as vítimas Aline
Paulino Miranda e Rodrigo Kiorraro de Oliveira. Segundo narra
a denúncia, “... inicialmente a Polícia Militar foi chamada para
atender uma ocorrência envolvendo o denunciado e seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268848-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
familiares. Os policiais compareceram ao local e orientaram o
averiguado a cessar as provocações e retornar à sua casa. No
entanto, aproximadamente quinze minutos depois, o indiciado
retornou ao local dos fatos e, empunhando uma arma de fogo,
ameaçou de morte as vítimas Aline e Rodrigo, seus irmãos.
Neste momento, os policiais militares passaram novamente pelo
local da ocorrência e avistaram o denunciado em frente à
residência das vítimas, decidindo pela abordagem. Realizada
revista pessoal, foi localizada, preso à cintura de LEONARDO,
um revólver calibre .32 municiado.” (fls. 81/83).
Nesse cenário e atento ao teor da Lei n. 13.869/2019,
em especial ao disposto no art. 9o e respectivos incisos de
seu parágrafo único, ressalto, desde logo, que a privação da
liberdade não se encontra, no caso em comento, em evidente
desconformidade com as hipóteses legais, não se tratando,
portanto, de situação na qual a concessão da ordem seria
“manifestamente cabível”. Ressalvado, é claro, nos termos do
art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual entendimento
divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa
ser feito nos limites estritos do habeas corpus, é possível
vislumbrar no caso em tela a existência de prova da
materialidade e de indícios de autoria razoavelmente sérios.
Ademais, ao contrário do que alega o ilustre
impetrante, a decisão que converteu em preventiva a prisão em
flagrante
do
paciente
(fls.
65/67),
encontra-se
satisfatoriamente fundamentada, não havendo dúvida de que se
encontra justificada a custódia preventiva do paciente para a
garantia da ordem pública e, além disso, não agiu o Juízo de
ofício, eis que baseado em representação da Autoridade
Policial pela conversão do flagrante em custódia preventiva,
ao argumento de que “caso solto, o indiciado poderá praticar
crimes de maior gravidade, inclusive concretizar as ameaças de
morte, razão pela qual, REPRESENTO PELA CONVERSÃO EM FLAGRANTE
EM PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos artigos 13, IV; 311;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268848-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
312; 313, todos do CPP” (fl. 16/17).
Nesse sentido, o MM. Magistrado “a quo” salientou o
seguinte:
“... o fato é gravíssimo, apesar de não ter sido
registrada nenhum tipo de violência física. A vítima foi
ameaçada de morte pelo próprio irmão, que aparentemente estava
sob efeito de álcool e drogas. O indiciado, que não tem
nenhuma autorização de porte de arma, estava com um revólver
direcionando ameaças aos familiares. A vítima declarou que
LEONARDO é violento e já tinha sido ameaçada de morte
anteriormente, tal registrou no BO no 341/2020, em janeiro
deste ano. Assim, a gravidade do caso revela a necessidade
pronta e imediata de atuação do Poder Judiciário, até para
impedir que o indiciado torne a delinquir, em resguardo da
ordem pública.
Cediço
que,
neste
momento
procedimental,
as
declarações da ofendida e de seu outro irmão, que também foi
ameaçado pelo indiciado, perante a autoridade policial merecem
crédito e presumem-se de boa-fé, até prova em contrário.
Cabível, portanto, a intervenção judicial para garantir
emergencialmente a incolumidade da vítima.
E nem se diga que haveria, no caso, a conversão da
custódia cautelar de ofício pelo Magistrado. Isso porque há
nos autos pedido expresso de prisão preventiva formulado pela
Autoridade Policial. Por isso, não se trata de atuação de
ofício, mas verdadeiramente provocada do Magistrado, em
absoluto respeito aos artigos 310 e 311 do Código de Processo
Penal.”.
Trata-se, efetivamente, de conduta gravíssima, não em
tese, mas na sua existência particular, de modo que a custódia
cautelar não se reveste das características próprias do
constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a
manutenção da prisão do paciente, não se revelando eficaz, no
presente caso, qualquer outra medida que não seja a segregação
provisória. Como se sabe, não raras vezes, o crime de porte de
arma de fogo serve como efetiva preparação para a prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268848-26.2020.8.26.0000 -Voto no
6
outros crimes graves homicídio, roubo, latrocínio, extorsão
mediante sequestro, etc., o que, por si só, evidencia o risco
que a liberdade do agente representa à sociedade. Aliás, no
caso em tela, o paciente após ameaçar as vítimas e ser
alertado pela polícia a deixar a residência familiar, retornou
ao local portando arma de fogo e novamente proferiu ameaças,
após o que foi detido em flagrante.
Dessa forma, é fora de dúvida que a custódia cautelar
não se reveste das características próprias do constrangimento
ilegal, sendo, ao contrário, necessária a manutenção da prisão
do paciente, não se revelando eficaz, no presente caso,
qualquer outra medida que não seja a segregação provisória.
Ora, se o réu coloca em risco a segurança pública e a paz
social, não há espaço para a substituição da prisão por
medidas cautelares alternativas, que, como se sabe, são muito
menos abrangentes e eficazes.
Realmente, em situações como a de que ora se cuida,
comprovada a materialidade do fato delituoso e verificada a
existência de indícios razoáveis de autoria, torna-se legítima
a custódia cautelar. A bem dizer, a periculosidade é a pedra
de toque para que o acusado não possa merecer os benefícios
legais. De fato, a existência de ameaça à tranquilidade
pública justifica a privação cautelar da liberdade de
indivíduo com tendência para o cometimento de crimes, de modo
a evitar a prática de novas infrações penais e garantir a
ordem pública.
Aliás, assim leciona Souza Nucci, em seu Código de
Processo Penal Comentado: “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (...).
Entende-se pela expressão a necessidade de manter a ordem na
sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos
negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles
que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento
de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar
o recolhimento do agente (...)” (pág. 618, 8a edição).
Fernando Capez, na esteira do mesmo entendimento, adverte que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268848-26.2020.8.26.0000 -Voto no
7
no tocante à garantia da ordem pública, “a prisão cautelar é
decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto,
continue a delinqüir”, pois “há evidente perigo social
decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo,
porque até o trânsito em julgado da decisão condenatória o
sujeito já terá cometido inúmeros delitos” (Curso de Processo
Penal - 5a ed. São Paulo - Saraiva, p. 229). De igual teor o
magistério do sempre atual Basileu Garcia: “Para garantia da
ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão
preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos,
ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou
porque,
em
liberdade,
encontraria
os
mesmos
estímulos
relacionados com a infração cometida” (Comentários ao Código
de
Processo
Penal,
Forense,
vol.
3o,
págs.
169/170).
Outrossim, o insuperável José Frederico Marques, dissertando
sobre o tema, assim pontificou: “Desde que a permanência do
réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause
repercussão danosa e prejudicial ao meio social, cabe ao juiz
decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública”
(Elementos de Direito Processual Penal, v. 4, p. 50).
Acresce
dizer,
ainda
que
condições
pessoais
favoráveis não são características exigidas pela lei para a
concessão de liberdade provisória. Nesse sentido a jurisprudência:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE
ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS.
GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva constitui medida
excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível,
mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados
concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias
que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do
art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso,
a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos
vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268848-26.2020.8.26.0000 -Voto no
8
referências
às
circunstâncias
fáticas
justificadoras,
destacando, além da quantidade de drogas encontradas (113 g de
crack), apreensão de apetrechos para o tráfico de
entorpecentes e munições de uso restrito. Tudo a revelar a
periculosidade in concreto do agente. 3. Eventuais condições
pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir
a revogação da prisão preventiva. 4. Recurso em habeas corpus
improvido.” (STJ, RHC 114285/RS, Relator Ministro Sebastião
Reis Junior, j. 05/09/2019 - grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. ARTS. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ART. 12 DA
LEI N. 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E APETRECHOS. MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO
CAUTELAR.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A prisão cautelar, a teor do art.
5o, inciso LVII, da Constituição da República, é medida
excepcional de privação de liberdade, cuja adoção somente é
possível
quando
as
circunstâncias
do
caso
concreto,
devidamente fundamentadas no art. 312, do Código de Processo
Penal, demonstrarem sua imprescindibilidade. II - Presentes os
requisitos necessários para a decretação da prisão processual,
de rigor sua manutenção, porquanto a necessidade de garantia
da ordem pública encontra-se devidamente fundamentada na
periculosidade do Recorrente para o meio social, evidenciada
pela significativa quantidade e variedade da droga e
apetrechos apreendidos em seu poder; tendo sido localizados em
sua residência 03 (três) pinos de cocaína, 15 (quinze) pedras
de crack e 10 (dez) buchas de maconha, além de três balanças
de precisão e certa quantia em dinheiro, bem como uma pistola
calibre 7,65, de origem belga, com quatro munições intactas, e
um cartucho calibre 38 intacto. Precedentes. III - A presença
de
condições
favoráveis,
tais
como
residência
fixa,
primariedade e ocupação lícita, embora devam ser devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268848-26.2020.8.26.0000 -Voto no
9
valoradas, não são suficientes, por si sós, para obstar a
decretação da prisão cautelar, quando, devidamente embasada
nos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, esta
mostrar-se necessária. IV - A decisão agravada não merece
reparos,
porquanto
proferida
em
consonância
com
a
jurisprudência desta Corte Superior. V - Agravo Regimental
improvido.” (STJ
AGRG no RHC 47220/MG, 5a T., rel. Min.
Regina Helena Costa, j. 26.08.2014, grifei).
Em suma, embora a prisão provisória seja uma medida
extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos
em que desponta a gravidade concreta dos delitos - a ordem
pública prevalece sobre a liberdade individual, restando,
portanto, descaracterizado o alegado constrangimento ilegal do
paciente.
Registre-se, ainda, que o princípio do estado de
inocência (CF, art. 5o, LVII) apenas proíbe que aos acusados
sejam aplicados os efeitos penais decorrentes da sentença
condenatória transitada em julgado, mas não proíbe a prisão
preventiva, desde que devidamente fundamentada, como no caso
em apreço.
Por fim, é importante consignar que estando o
processo ainda em fase de apresentação de defesa prévia, não é
possível estimar os limites mínimos e máximos da futura
reprimenda a ser imposta, para saber se o paciente terá
direito a benefícios, pois, para tanto, é necessária uma
análise minuciosa do conjunto probatório, com a verificação de
requisitos e critérios objetivos e subjetivos previstos na
legislação penal, impossível de ser feita nos limites
estreitos do “habeas corpus”.
De outro lado, tendo em vista o quanto exposto acima
e não obstante o apelo humanitário da Recomendação 62/2020 do
C. CNJ, impossível a aplicação, in casu, das medidas ali
explicitadas, uma vez que não restou minimamente comprovado
que o paciente, pessoa jovem, faça parte do grupo de risco de
contaminação pela Covid-19, assim como não há prova quanto à
impossibilidade de recebimento de tratamento médico adequado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268848-26.2020.8.26.0000 -Voto no
10
no estabelecimento prisional em que se encontra. Igualmente,
ausente demonstração de que no interior da unidade prisional o
risco de contaminação seja maior em relação à permanência do
paciente em liberdade.
Ora, a mera retórica acerca da necessidade de soltura
do paciente, em face da pandemia do coronavírus,
desacompanhada de prova efetiva e atual acerca de sua
imprescindibilidade, não autoriza a concessão de benefícios
excepcionais, tanto mais porque as medidas elencadas na
Recomendação no 62/2020 do CNJ não configuram direitos
subjetivos garantidos indiscriminadamente a todos os custodiados. A propósito, a servir de supedâneo a esta
argumentação, reputo oportuna a transcrição de entrevista
concedida pelo Eminente Ministro Luiz Fux, atual Presidente do
C. STF, ao jornal “O Estado de São Paulo”, publicada no dia 10
de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade
física e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma
catástrofe num cenário de aglomeração carcerária e de alta
transmissibilidade viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo
CNJ não pode ser interpretada como uma concessão automática e
geral de habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma
determinação do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a
ponderação, caso a caso, entre os valores saúde e segurança
pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política
criminal perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da
Recomendação n.o 62/2020 não pode levar à liberação geral e
sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos
para a liberação excepcional do preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268848-26.2020.8.26.0000 -Voto no
11
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda,
cometer
novos
crimes;
3)
análise
da
possibilidade
de
isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada
do próprio sistema prisional ou de encaminhamento pata a rede
de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há
casos de contaminação nos presídios, fator que decerto
demandaria providências excepcionais, mas localizadas, dos
poderes públicos. Preventivamente, outras medidas também devem
ser adotadas, como a testagem dos presos, especialmente
aqueles que ingressarem no ambiente carcerário durante a
pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das
Nações Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a
“examinarem maneiras de libertar aqueles particularmente
vulneráveis à covid-19, entre os detidos mais velhos e
doentes, assim como os infratores de baixo risco”. Reforçando
esse
critério
mais
restritivo,
merece
destaque
estudo
conduzido por Keith Ditcham, pesquisador especializado na
análise da polícia e da criminalidade organizada do Britain's
Royal United Services Institute, segundo o qual cenários como
os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do Egito serão mais
difíceis de administrar se um número considerável de prisioneiros for libertado, especialmente quanto às
dificuldades de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar
que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que
até dia 3 deste mês de abril foram liberados mais de 31.640
presos, muitos deles com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar
a dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268848-26.2020.8.26.0000 -Voto no
12
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in,
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-
aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658 - grifei).
Forçoso mencionar, ademais, que, após a notícia do
surgimento
de
pessoas
contaminadas
dentro
do
sistema
carcerário, através de ofício encaminhado pela Secretaria da
Administração Penitenciária à Corregedoria Geral de Justiça no
último dia 13 de julho de 2020, assinado pelo Secretário da
Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, foi
esclarecido que a situação dentro do ambiente carcerário é
monitorada e está sob controle, eis que "o Governo do Estado
de São Paulo iniciou um programa de testagem em massa das
populações vulneráveis, incluindo-se aí, os custodiados do
sistema penitenciário." e que “TODOS que testaram positivo (em
quaisquer exames) são assintomáticos e não despertam maiores
cuidados, exceto pelo distanciamento e observação exigidos, ao
passo que aumentam a população imunizada”. Com base nos
números levantados pelo Governo do Estado, relatou que “... a
taxa de mortalidade aferida no mundo é de 4,55%, em São Paulo
é de 4,8%, ente presos, está na casa de 0,96% e entre os
servidores 2,71%, índices muito abaixo da população em geral.
Do mesmo modo, a recuperação de enfermos beira os 55% no
índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos,
numa clara indicação de acerto nas medidas até então
adotadas”.
Ora, a mera repetição de fundamentos já examinados não
merece conhecimento. De fato, é iterativa a jurisprudência no sentido
de que quando a impetração é mera reiteração de pedido
anteriormente examinado, sem qualquer fato novo, não se conhece do
pedido. Nesse sentido: JSTJ 36/270; RSTJ 68/113-4; RT 777/672,
673/318, 671/378, 616/299-300; RJTACRIM 45/366; JTACRESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268848-26.2020.8.26.0000 -Voto no
13
47/107, 49/391, 51/408, 63/100, 64/122.
Acrescento,
ainda,
que
eventual
desinteresse
no
prosseguimento da ação penal manifestado pelas vítimas do crime de
ameaça (fls. 03/04) não tem o condão de ensejar a libertação do
paciente, muito menos de obstar a continuidade da persecução
penal, salientando-se, nesse aspecto, que a representação é
irretratável, depois de oferecida a denúncia (ex vi do art. 25 do CPP)
e, no caso, remanesce a acusação por suposta infração a crime
tipificado no Estatuto do Desarmamento.
A
propósito,
observou,
com
propriedade,
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça:
“A alegação de que “os irmãos que sofreram a suposta
ameaça, já perdoaram e pedem a extinção do processo, como
demonstra as cartas em anexo”, e que até o presente momento não
representaram pelo crime de ameaça, também não merece acolhimento.
A suposta declaração de próprio punho acostada na
impetração, sem firma reconhecida em Cartório de Registro Civil, não é
suficiente para comprovar a veracidade de seu conteúdo, e,
consequentemente, não pode ensejar a liberdade provisória do
paciente.
Com relação à representação pelo crime de ameaça, as
vítimas manifestaram expressamente o interesse em representar o
paciente no momento de seus depoimentos, bem como no termo de
representação acostada a fls. 10 dos autos de origem.
Vale frisar que a representação é retratável até o
oferecimento da denúncia, nos termos do art. 25 do Código de Processo
Penal. Desse modo, depois de ajuizada a ação penal, torna-se
juridicamente irrelevante a postura da vítima no sentido de voltar atrás

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268848-26.2020.8.26.0000 -Voto no
14
quanto ao seu intuito de ver o agente processado.” (fls. 26/27).
Ante o exposto, conheço em parte da impetração e, na parte
conhecida, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)